Tribunal: TJDFT
Processo: 0707071-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707071-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADELSON FERREIRA DE MORAIS AGRAVADO: ASSOCIACAO DE MORADORES CHACARA N.18/1DO SETOR HABITACIONAL ARNIQUEIRA BRASILIA DF D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que, à base do argumento de não ter sido demonstrado que a verba sobre a qual recaiu o bloqueio judicial tenha natureza remuneratória, eis que a conta poupança teria sido desvirtuada pela parte por meio de sua utilização como conta corrente, rejeitou impugnação à penhora. Em suas razões, o recorrente sustenta que o valor encontrado na conta bancária é inferior a quarenta (40) salários-mínimos, de forma que se impunha o levantamento do bloqueio, consoante reiterado entendimento jurisprudencial. Aduz que, não fosse suficiente, o bloqueio alcançou, também, o limite do cheque especial, penalizando-o com a incidência de juros na sua conta. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar o imediato desbloqueio da quantia. Pugna, ao fim, pelo provimento do recurso, confirmando-se a tutela liminarmente requerida. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que podem advir ao agravante, eis que o bloqueio da quantia encontrada em sua conta bancária foi convertido em penhora, por força da decisão agravada, de forma que, prosseguindo o cumprimento de sentença, tal verba poderá vir a ser levantada pela parte recorrida. Não fosse suficiente, o montante bloqueado é capaz de inviabilizar a subsistência da parte recorrente. Além disso, vislumbra-se ser provável que, no ensejo do julgamento colegiado do recurso, a egrégia 4a Turma Cível venha provê-lo, a fim de tornar insubsistente a constrição judicial, uma vez que os valores bloqueados, depositados em conta bancária, não suplantam quarenta (40) salários-mínimos. Com efeito, o entendimento jurisprudencial prevalecente, no âmbito do citado órgão colegiado, é no sentido da impenhorabilidade de tais verbas (cita-se, a título de exemplo, o acórdão 1639791). Dessa forma, defiro a tutela de urgência, determinando o imediato desbloqueio da quantia penhorada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se Brasília, DF, em 16 de junho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator